Tribunal: TJSP
Processo: 1000049-41.2017.8.26.0418
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000715941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000049-41.2017.8.26.0418, da Comarca de Paraibuna, em que são apelantes SILVIO
RODRIGUES DE SOUZA, SOLANGE APARECIDA DOS SANTOS, MILAINE
SANTOS DE SOUZA e TAINARÁ SANTOS DE SOUZA, é apelado JOSÉ
FLAUSINO (POR CURADOR).
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 44.218
Apelação no 1000049-41.2017.8.26.0418
Comarca: Foro de Paraibuna
Apelantes: Milaine Santos de Souza e outros
Apelado: José Flausino (Por curador)
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Bem imóvel. Comodato
verbal. Procedência em primeiro grau.
Defesa fundada em usucapião. Não configuração. Prova
induvidosa sobre a cessão gratuita do uso do bem imóvel, por
prazo indeterminado.
Notificação
para
desocupação
não
atendida.
Esbulho
caracterizado. Reintegração de posse deferida.
Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de ação de reintegração na posse de bem imóvel cuja
sentença assentou a procedência dos pedidos, determinando que os réus
desocupem o imóvel no prazo de trinta dias.
Em razão da sucumbência, os réus foram condenados ao
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios estes
fixados em R$800,00.
Apelaram os réus com alegação em preliminar de nulidade do
processo por inépcia da petição inicial, em razão da ausência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
notificação para desocupação do imóvel emitida pelo autor, indispensável
para configurar esbulho.
No mérito, pugnam pela reforma da decisão de primeiro grau
e o fazem sob o fundamento de que não ficou demonstrado o alegado
comodato verbal, tese da parte autora.
Argumentam os réus que a vontade do autor era de promover
a doação do imóvel, a qual deve prevalecer após ter adoecido e perdido sua
capacidade cognitiva perfeita.
Recurso recebido, processado e respondido.
Há manifestação do Ministério Público no sentido de
manutenção da r. sentença.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
Não há que se falar em ausência de notificação, porquanto os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
documentos de fls. 15/17, 21/23 e 28/30 referem-se exatamente a
notificações emitidas aos réus, em nome do autor, para desocupação do
imóvel e apresentam a formalidade necessária a configurar o início do
esbulho, como bem considerou o d. Juízo “a quo”.
No mais, os réus não lograram êxito em desconstituir a tese
inicial de esbulho. Optaram por defender a frágil tese de que a doação do
imóvel era a vontade do autor, o que foi desconstituído pelas testemunhas
ouvidas.
As testemunhas foram unânimes ao afirmarem que o autor
tinha o costume de oferecer o imóvel para pessoas que necessitassem de
moradia por determinado período, como já o havia feito algumas vezes
antes de o fazer com os réus, inclusive com relação ao bem objeto da
presente ação.
Apenas duas testemunhas dos réus, que foram ouvidas como
informantes, por tratar-se de amigos íntimo deles, confirmaram que o autor
teria a intenção de doar o imóvel a eles.
Na hipótese, os réus ocuparam graciosamente o imóvel por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
mera tolerância do autor, que, inclusive, pagava todos os encargos legais
incidentes sobre o bem e arcou com reparos que se fizeram necessários.
Não produziram os réus prova de sua condição de detentores,
da posse da coisa como intuito de tê-la como sua. Por outro lado, a própria
conduta do autor de efetuar reparos no imóvel e quitar as obrigações
tributárias relativas ao seu direito de propriedade caracterizam
demonstração mais do que evidente da intenção de conservá-la.
Obviamente que o comodato, sendo do tipo verbal, o seria por
prazo indeterminado, e bastava o não atendimento da notificação para a
desocupação do bem para caracterizar-se o esbulho.
Assim, é de rigor a manutenção da r. sentença, com majoração
dos honorários advocatícios de R$800,00 para R$1.500,00 a fim de
remunerar o profissional pelo trabalho desenvolvido também na fase
recursal, observada eventual gratuidade processual concedida.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Sebastião Flávio
Relator